Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718042-63.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANE PEDROSA BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Cristiane Pedrosa Bezerra contra a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, nos autos da ação penal no 0718042-63.2019.8.07.0020, em curso perante o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 26493767). Trata-se de infração penal de menor potencial, que reclama a incidência da Lei no 9.099/1995, cujo julgamento foi realizado no âmbito da competência de Juizado Especial Criminal. Com efeito, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal o julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal. Assim, conforme endereçamento das razões do recurso de apelação (ID 26493776 - Pág. 2), constata-se que a distribuição a esta Segunda Turma Criminal foi equivocada. Diante do exposto, dê-se baixa à presente distribuição e redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador